Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015668-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), EGIDIO CARVALHO - CPF: 594.922.441-87 (PACIENTE), JUIZ 2 o Vara criminal barra garças (IMPETRADO), EGIDIO CARVALHO - CPF: 594.922.441-87 (PACIENTE), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), BEATRIZ ALMEIDA CARVALHO - CPF: 062.829.831-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E INJÚRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO SEGREGATÓRIO VISANDO GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INCONFORMISMO – DUVIDOSAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA DISCUSSÕES ACERCA DO ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO – MEDIDA EXTREMA DECRETADA SEM APONTAR CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL – MENÇÃO ACERCA DA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – PROCEDÊNCIA –PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA – PRIMAZIA DOS BONS ATRIBUTOS PESSOAIS – FATO ISOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Exaustivamente se sabe que a via estreita da ação constitucional do
habeas corpus
não permite aprofundamentos em matéria relativa ao aspecto fático-probatório, ainda mais quando a alegação de que as declarações da vítima seriam duvidosas não se mostra cristalinamente evidenciada no caderno investigativo, tendo em vista que sua versão se encontra, ao menos neste momento processual, corroborada por provas testemunhais, de sorte que o caso pede melhores elucidações, as quais somente poderão ser alcançadas com o desenrolar dos fatos.

Embora presente o
fumus comissi delicti
, o mesmo não ocorre com os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que na decisão constritiva não ficou demonstrado concretamente o efetivo risco que a soltura do paciente pode causar ao meio social ou especificamente à vítima, pois, a não ser no aspecto genérico das imputações delitivas atribuídas ao paciente, não se verifica a exacerbada gravidade da conduta, ao menos diante do contexto fático-processual até então produzido, além do que, esta é uma problemática única, o que não demonstra que o paciente seja voltado à prática de ilícitos, nem tampouco que seja dotado de alta periculosidade.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1015668-16.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Paulo Henrique Menezes Freitas

Paciente:

Egídio Carvalho

Impetrado:

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Paulo Henrique Menezes Freitas em favor de
Egídio Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22.7.2020, pela suposta prática dos ilícitos tipificados nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O impetrante aduz que requereu a liberdade provisória do ora paciente, contando, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público, mas não obteve êxito na pretensão, porquanto a autoridade judiciária apontada como coatora entendeu que, diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, está evidenciado o constrangimento ilegal no presente caso, porquanto o magistrado singular não apresentou qualquer motivação plausível para decretar a medida extrema, valendo-se apenas da gravidade abstrata da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo contexto fático apresentado deve inclusive ser visto com ressalvas, uma vez que fulcrado apenas nas duvidosas declarações da vítima.

Esclarece que o paciente jamais realizou transações bancárias na conta de titularidade da vítima sem o seu consentimento, pois, embora, de fato, ele fizesse uso dos cartões bancários dela, todas as movimentações eram conhecidas, uma vez que ele utilizava aquela conta para receber proventos de seus clientes.

Além dos questionáveis indícios de autoria, o impetrante ressalta que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta a fundamentação necessária, pois não apontou concretamente nenhum dos demais requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, sustenta que a prisão cautelar é desnecessária, porque se trata de indivíduo primário, com ocupação lícita e residência fixa, e não foi demonstrado qualquer indício de que o paciente seja pessoa perigosa, ou que de qualquer forma possa causar prejuízo à ordem pública ou interferir na busca da verdade real.

Por fim, invoca a Recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ordem, a fim de que fosse de imediato restituído o
status libertais
do paciente, ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas à prisão, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Ante a plausibilidade dos argumentos do impetrante, deferi a liminar vindicada, condicionada ao cumprimento de determinadas medidas cautelares alternativas, consoante os termos do
decisum
encartado às pp. 83-88 (Id 52569961).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, e, na oportunidade, o magistrado singular apenas reproduz parte do conteúdo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id 53281964).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela
denegação
da ordem, nos seguintes termos, em síntese:

“Habeas Corpus: Paciente preso por força de prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ausência dos pressupostos da prisão cautelar e predicados pessoais favoráveis – Liminar deferida –Prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública para preservar a integridade física e moral das vítimas –Preenchimento dos requisitos legais para fins da prisão cautelar –Eventuais bons predicativos não ilidem a prisão preventiva se presentes seus requisitos – Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, tem-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos tipificados
nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

De acordo com o relatório policial, consta que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, em tese, de cárcere privado.

Diante da informação, policiais foram até o local mencionado e não conseguiram, a princípio, entrar em contato com a vítima, porque ela estaria sendo impedida pelo ora paciente, de sair de casa. No entanto, aproveitando-se de uma distração dele, a vítima abriu uma porta basculante, e conseguiu chegar até os policiais.

Perante a autoridade policial, a vítima relatou que:

(...) reside juntamente com seu tio EGIDIO na casa em que viveu em companhia de seus avós, os quais faleceram recentemente, acrescendo que ele a humilha e xinga o tempo todo e apoderou-se de seu cartão bancário da CEF e que foi obrigada a informar a senha de sua poupança no SICOOB a ele. Os militares indagaram o conduzido a respeito da posse do cartão bancário da vítima e este negou de estar em sua posse, todavia após o deterem, localizaram o referido cartão bancário dela na carteira dele. Ela também informou aos militares que enquanto estava em poder do conduzido ele a xingava a todo momento de tranqueira, vagabunda, de vaca, e a ameaçava de morte, dizendo que a mataria para pegar o dinheiro que ela tem na poupança no bando SICOOB.” (Id 51898997).

Este é o resumo da situação fática.

Os autos da prisão em flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária competente, e, nesse ínterim, a defesa interpôs pedido de liberdade provisória em benefício do paciente, o qual contou com a manifestação favorável do
parquet
, consoante os termos vistos às pp. 69-71 (Id 51898999).

Todavia, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido e converteu a prisão em flagrante para preventiva, nos seguintes termos:

“
A vítima declarou que o preso é seu tio, irmão de seu falecido genitor, tendo na presente data havido desentendimento com este. O desentendimento teria relação com o fato do autuado ter lhe tomado seu cartão bancário há cerca de 2 meses, obrigando-a a lhe passar a senha de acesso e, desde então, passado a sacar o dinheiro existente na conta. Afirma que o custodiado lhe trata de forma agressiva e violenta, mas que na presente data não foi agredida por este, tendo sido apenas mantida trancada dentro de casa por mais de 30 minutos contra sua vontade. Acredita que durante esse tempo seu tio tenha ido até a agência bancária sacar dinheiro de sua conta.

De grande importância o registro das declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, sendo que ao chegarem no local, após acionarem a sirene da viatura, em momento de descuido do autuado, a vítima conseguiu sair de seu alcance, abriu a porta da residência e foi ao encontro da guarnição policial. Sua prima JULIA, menor, também conseguiu escapar, ferindo-se na saída do local. A vítima teria relatado à guarnição que o flagrado estaria proferindo xingamentos contra si e ameaças de morte.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir a ameaça de morte que teria feito, conforme declarou a vítima.

Ora, a vítima é sobrinha do flagrado, com quem reside. Dos autos colhe-se a informação de que o autuado estaria a proferir impropérios e ameaças contra a vítima, inclusive lhe privando a liberdade de locomoção, sem justificativa plausível. Há ainda a narrativa de uso indevido dos recursos financeiros da vítima.

Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão familiar, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada das condutas abusivas relatada pela vítima, depoimentos colhidos e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima indicou como autor dos delitos o autuado, seu tio.

Importa anotar a periculosidade do agente, analisando a gravidade concreta dos crimes em apuração, uma vez que crime doloso contra a integridade física e psicológica da vítima, que estava sob sua tutela, no âmbito das relações familiares.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que o representado agia, utilizando-se de sua autoridade familiar como tio e responsável pelo lar.

Ressalto ainda as ameaças que o representado proferia para a vítima, prometendo causar mal injusto e grave contra esta, não configurando, no presente momento, mera discussão familiar.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de seu modus operandi, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo. (...).” (Id 51907950).

Observa-se da decisão combatida que a autoridade judiciária acoimada de coatora bem detalhou a presença dos indícios de autoria que recaem no paciente, de sorte que, sob esse ângulo, entendo inviável aprofundamentos a este respeito.

Apesar de o impetrante asseverar que as declarações da vítima são duvidosas, elas encontram-se amparadas com as declarações dos agentes estatais, ao menos nesta fase investigativa, ao passo que o paciente nem sequer se manifestou perante a autoridade policial.

Nesse tocante, como se sabe, embora o silêncio do paciente jamais possa ser sopesado em seu desfavor, não há como cogitar, ainda mais nesta fase processual, que a vítima teria inventado toda a situação.

Evidentemente, o caso pede melhores elucidações, as quais somente poderão ser alcançadas com o desenrolar dos fatos, de sorte que a via estreita da ação mandamental não é adequada para este fim.

Todavia, embora presente o
fumus comissi delicti
, entendo que o mesmo não ocorre com os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Como dito na ocasião em que deferi a liminar vindicada, conquanto possa se dizer que a medida extrema encontra amparo no disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto envolve caso de delito perpetrado no âmbito doméstico, não ficou demonstrado concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do mesmo
Codex
.

Embora louvável a preocupação do juiz monocrático com a integridade física da vítima, filio-me ao entendimento do
parquet
de primeira instância, a respeito do qual:

“No caso em tela, verifica-se que não estão presentes nenhum dos fundamentos da prisão preventiva que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à integridade física/psicológica da ofendida ou demonstrem estado de perigo gerado pela liberdade do indiciado, cuja prisão provisória poderá ser substituída por cautelares diversas, com o deferimento das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, as quais são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Na realidade, além de bem demonstrados os indícios de autoria, a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação concreta a respeito do efetivo risco que a soltura do paciente pode causar ao meio social ou especificamente à vítima.

A não ser no aspecto genérico das imputações delitivas atribuídas ao paciente, reafirmo que não ficou demonstrada a exacerbada gravidade da conduta, ao menos diante do contexto fático-processual até então produzido.

Ademais, pelo que consta dos autos, esta é uma problemática única, o que não demonstra que o paciente é pessoa voltada à prática de ilícitos, nem tampouco que seja dotado de alta periculosidade.

Logo, seguindo julgados desta Corte:

“Não se presta à demonstração do periculum libertatis e ao atendimento do dever republicano de fundamentação a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas. Calcada a decisão concessiva de habeas corpus em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, viabiliza-se a extensão de seus efeito.”
(TJ/MT – HC n 153970/2016 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 16.11.2016).

Como se não bastasse, além de não configurada concretamente a periculosidade do paciente, entendo que também deve ser analisada a necessidade da custódia, pelo prisma da proporcionalidade.

Como se vê do retrato fático vertido, a infração penal sob
persecutio
consiste na prática dos delitos descritos nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal, de modo que, ainda que por ventura o paciente seja condenado, a reprimenda global a ser aplicada, ao que tudo indica, não atrairia o regime inicial fechado, sobretudo porque o paciente é primário e não apresenta maus antecedentes.

Deste modo, não se pode desprezar que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal, ou mesmo da coletividade, deve ser permeado pela presença do binômio necessidade/adequação.

Assim, entendo que, por não haver nenhum dado de gravidade na conduta perpetrada, a manutenção do édito constritivo cautelar, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se manifestamente desproporcional.

Portanto, mantenho os argumentos delineados na decisão que deferiu a liminar requerida, e, via de consequência,
concedo a ordem em definitivo
, em favor
Egídio Carvalho,
mantendo-se, no entanto, as medidas cautelares alternativas já estabelecidas, o que faço em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020